Tribunal: TJES
Processo: 0007456-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DANOS GENÉRICOS À SOCIEDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando a pena em oito anos e oitocentos dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime, sob o regime inicial fechado. A defesa busca a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a circunstância judicial das consequências do crime foi adequadamente valorada como negativa, considerando que a sentença fundamentou-se nos danos genéricos causados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade e autoria:
Não foram objeto de impugnação no recurso, limitando-se a defesa a questionar a dosimetria da pena.

4.
Consequências do crime:

4.1. A consequência do crime refere-se à extensão do dano causado pela conduta criminosa, transcendendo as elementares do tipo penal.

4.2. No caso, a negativação das consequências do crime nos danos genéricos causados à sociedade pela disseminação de entorpecentes, configura elemento inerente ao próprio delito e não pode ser utilizado para agravar a pena.

4.3. A valoração negativa das consequências do crime com base em argumentos genéricos viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

5.
Revisão da dosimetria:

5.1. Considerando que as consequências do crime não extrapolam as elementares do tipo penal, tal circunstância judicial deve ser neutralizada.
5.2. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, em razão da condenação anterior transitada em julgado.

5.3. A pena-base é readequada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) pela negativação dos antecedentes.

5.4. Na segunda fase, presente a agravante de reincidência, a pena é elevada para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa.

6.
Regime inicial:
Dado o quantum da pena e a reincidência do apelante, mantém-se o regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A negativação das consequências do crime deve estar fundamentada em elementos concretos que extrapolem as elementares do tipo penal, não podendo se basear apenas nos danos genéricos causados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

2. A fixação da pena deve observar o princípio da individualização, com neutralização de circunstâncias valoradas indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 59 e 33, §2º, "a"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg
no
AREsp nº 2.379.131/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, J. 06.02.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007456-27.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO SOARES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DANOS GENÉRICOS À SOCIEDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou o apelante pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando a pena em oito anos e oitocentos dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime, sob o regime inicial fechado. A defesa busca a revisão da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a circunstância judicial das consequências do crime foi adequadamente valorada como negativa, considerando que a sentença fundamentou-se nos danos genéricos causados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade e autoria:
Não foram objeto de impugnação no recurso, limitando-se a defesa a questionar a dosimetria da pena.

4.
Consequências do crime:

4.1. A consequência do crime refere-se à extensão do dano causado pela conduta criminosa, transcendendo as elementares do tipo penal.

4.2. No caso, a negativação das consequências do crime nos danos genéricos causados à sociedade pela disseminação de entorpecentes, configura elemento inerente ao próprio delito e não pode ser utilizado para agravar a pena.

4.3. A valoração negativa das consequências do crime com base em argumentos genéricos viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

5.
Revisão da dosimetria:

5.1. Considerando que as consequências do crime não extrapolam as elementares do tipo penal, tal circunstância judicial deve ser neutralizada.
5.2. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, em razão da condenação anterior transitada em julgado.

5.3. A pena-base é readequada para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) pela negativação dos antecedentes.

5.4. Na segunda fase, presente a agravante de reincidência, a pena é elevada para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa.

6.
Regime inicial:
Dado o quantum da pena e a reincidência do apelante, mantém-se o regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2º, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A negativação das consequências do crime deve estar fundamentada em elementos concretos que extrapolem as elementares do tipo penal, não podendo se basear apenas nos danos genéricos causados à sociedade pela prática do tráfico de drogas.

2. A fixação da pena deve observar o princípio da individualização, com neutralização de circunstâncias valoradas indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 59 e 33, §2º, "a"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg
no
AREsp nº 2.379.131/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, J. 06.02.2024.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007456-27.2023.8.08.0024

APELANTE: FABRÍCIO SOARES DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABRÍCIO
SOARES DE JESUS
em face da r. Sentença de ID 11023169 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 08 (oito) anos e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime, sob o regime inicial fechado.

Em suas razões, ao ID 11023176, o apelante sustenta, em síntese, que não deve ser negativada a circunstância judicial de consequências do crime, tendo em vista que não foi indicada qualquer circunstância que demonstrasse que sua conduta teria extrapolado a reprovabilidade ordinária do tipo penal.

Contrarrazões, ao ID 11164609, pelo
parcial

provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11245702, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (ID 11022923) que:

[...] que no dia 08 de dezembro de 2023, no morro do Fruta Pão, neste município, o denunciado trazia consigo 120 (cento e vinte) ‘pedras de crack’, 196 (cento e noventa e seis) ‘pinos de cocaína’, 01 (um) rádio comunicador e R$ 40,00 (quarenta reais), substâncias que, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas, conforme auto de apreensão de fls. 18/19 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 20, acostados ao ID n.° 35499106.

Revelam os autos que, Policiais Militares realizando patrulhamento a pé no morro do Fruta Pão, local de intenso tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos, um que portava uma arma de fogo e o outro com um radiocomunicador, que ao perceberem a aproximação dos policiais empreenderam fuga. Ato contínuo, o indivíduo que portava a arma de fogo, efetuou disparos contra os militares, que foi imediatamente repelido, porém logrou êxito em sua fuga, pulando muros de casas, já o segundo suspeito foi alcançado e detido.

Consta dos autos que, procedida revista pessoal ao acusado, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, na bolsa que este carregava, foram encontrados 120 (cento e vinte) ‘pedras de crack’, 196 (cento e noventa e seis) ‘pinos de cocaína’, 01 (um) rádio comunicador e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie.

Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, bem como à quantia em dinheiro, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda e o dinheiro fruto delas [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente na forma acima descrita.

O mérito do recurso manejado pela defesa não questiona a condenação proferida em desfavor do apelante. A irresignação se refere à dosimetria da pena aplicada, especialmente na 1ª fase da formulação, em relação a análise da circunstância judicial de consequências do crime prevista no art. 59 do Código Penal.

Quanto à fixação da pena, a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Neste ensejo, e ao proceder à dosimetria da pena, o Magistrado de Primeiro Grau assim fundamentou a fixação da pena-base:

[...] Em estrita observância ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição da República, corroborado pelas disposições ínsitas nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal e 42, da Lei nº 11.343/2006, passo à análise das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal, não existindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente esta circunstância judicial.

b) Antecedentes: os antecedentes do acusado não são bons, uma vez que existe nos autos documento hábil (guia de execução n.º 120285 – ID 35499106) comprovando que a acusada possui condenação anterior com trânsito em julgado.

c) Conduta Social: não há nenhuma informação acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade: em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade da acusada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011).

e) Motivos: não foram apresentados motivos pelo réu capazes de justificar a prática do ilícito penal.

f) Circunstâncias: não existem elementos acidentais e estranhos à configuração típica que possam influenciar na aplicação da pena.

g) Consequências: as consequências extrapenais do crime são maléficas para toda a sociedade.

h) Vítima: não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, bem como considerando a natureza (crack e cocaína) e a quantidade de droga apreendida (120 (cento e vinte) pedras de crack e 196 (cento e noventa e seis) pinos de cocaína, num total de 223,9 (duzentos e vinte e três vírgula nove) gramas de entorpecente e o seu grande poder lesivo, fixo como necessário fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

[...]

Especificamente quanto às consequências do crime, asseverou que as
“consequências extrapenais do crime são maléficas para toda a sociedade”
.

A consequência do crime refere-se à extensão do dano resultante da prática criminosa, bem como sua repercussão para a comunidade, que transcende a elementar do tipo penal.

No
decisum
atacado, o Juízo de Primeiro Grau
desabonou
a referida circunstância judicial com base nos danos genéricos causados à sociedade pela disseminação de drogas. No entanto,
esses efeitos já estão contemplados no bem jurídico protegido pelo crime de tráfico de drogas
, que é a saúde pública. Assim, essa circunstância judicial deve ser neutralizada, pois constitui elemento inerente ao próprio delito.

De forma exemplificativa, confira precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULAS N. 7/STJ E N. 83/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. ILEGALIDADE MANIFESTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. (...) 3. Constatada a existência de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, a ser afastada, sponte propria, por esta Corte Superior, por força do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o vetor referente à culpabilidade do agente foi negativado sem qualquer motivação
enquanto a valoração negativa das consequências do delito foi amparada somente na gravidade abstrata do crime de tráfico de entorpecentes e nos seus efeitos danosos à sociedade, o que não se admite
. [...]

(
STJ, AgRg
no
AREsp nº 2.379.131/ES 2023/0194943-3; Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, J. 06.02.2024
) - destaquei

Sabe-se que o legislador não estabeleceu no Código Penal qualquer valor a ser atribuído para cada circunstância judicial taxativamente prevista no art. 59, pois essa atribuição não lhe foi outorgada pelo Constituinte, cabendo a sua mensuração ao juiz.

Portanto, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (5 anos) pela circunstância judicial valorada negativamente (antecedentes), bem como considerando a natureza (crack e cocaína) e a quantidade de droga apreendida (120 pedras de crack e 196 pinos de cocaína, num total de 223,9 gramas de entorpecente), fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Considerando a existência da agravante de reincidência, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença na 1ª fase da dosimetria, neutralizando a circunstância judicial referente às consequências extrapenais do crime, fixando a pena definitiva em
7
(sete)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão e 767 (
setecentos

e sessenta e sete
) dias-multa
, com regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.